Tribunal: TJES
Processo: 1113676-09.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
1113676-09.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO PAULO MAGNAGO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1113676-09.1998.8.08.0024

APELANTE: PEDRO PAULO MAGNAGO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por PEDRO PAULO MAGNAGO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende o seu reenquadramento do cargo público de “pintor” para o cargo público de “artífice”, com a condenação do Apelado ao pagamento das diferenças salariais e os respectivos reflexos financeiros.

Pela sentença de fls. 242, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 248/255, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) é servidor estadual desde 12/05/1995, tendo sido nomeado e empossado, após aprovação em concurso público, no cargo de pintor; (b) que o Decreto Estadual nº 1523-N, de 16/03/1981, prevê que esta qualificação é uma das atribuições do cargo de artífice, de modo que deveria ter sido nomeado neste último cargo (artífice) e não no cargo de pintor e (c) que faz j
us
às diferenças entre as remunerações dos referidos cargos e os reflexos remuneratórios.

O Apelado apresentou contrarrazões recusais às fls. 257v/260, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por PEDRO PAULO MAGNAGO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende o seu reenquadramento do cargo público de “pintor” para o cargo público de “artífice”, com a condenação do Apelado ao pagamento das diferenças salariais e os respectivos reflexos financeiros.

Pela sentença de fls. 242, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 248/255, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) que é servidor estadual desde 12/05/1995, tendo sido nomeado e empossado, após aprovação em concurso público, no cargo de pintor; (b) que o Decreto Estadual nº 1523-N, de 16/03/1981, prevê que esta qualificação é uma das atribuições do cargo de artífice, de modo que deveria ter sido nomeado neste último cargo (artífice) e não no cargo de pintor e (c) que faz j
us
às diferenças entre as remunerações dos referidos cargos e os reflexos remuneratórios.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre asseverar que a exigência constitucional de realização de concurso público não pode ser mitigada ao fundamento da isonomia, porquanto para cada cargo deve ser atribuído o certame específico para seu provimento. Deste modo, tem-se por inadmissível o reenquadramento de servidor público em cargo para o qual não prestou concurso público, bem como o respectivo reconhecimento de isonomia de vencimentos com outro cargo, pena de se criar uma via oblíqua de violação ao preceito constitucional e de extrapolar o limite de atuação do Poder Judiciário.

Analisando a presente
quaestio iuris
sob o prisma constitucional, pode-se inferir da leitura do art. 37, II e X, da Constituição Federal, que a Carta Magna preconiza que o provimento em cargo efetivo ocorre por aprovação em concurso público e que apenas lei específica pode fixar ou alterar a remuneração de servidor público:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
”

Portanto, descabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, com vistas a reenquadrar servidor ou fixar valor de remuneração diverso daquele previsto em lei. Este é o teor da Súmula nº. 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que há muito sedimentou seu entendimento, conforme
in verbis
:

Súmula nº. 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

No caso
sub examine
, revelam-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao analisar as peculiaridades que delineiam a pretensão autoral, razão pela qual peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da sentença objurgada:

“(...)

Conforme esclarecido pelo Estado do Espírito Santo, o concurso no qual participou o Autor, regido pelo Edital nº 001/ 1994, publicado em janeiro de 1994, ofereceu 15 vagas para o cargo de pintor, no qual se inscreveu o Autor (fl.206-v), o qual exigia nível fundamental – 1º Grau Incompleto – 4ª série concluída, e era regulamentado pela Lei 5009/1994. O referido Edital também ofereceu vagas para o cargo de artífice (bombeiro hidráulico, copeiro, cozinheiro, eletricista, jardineiro entre outros), o qual exigia o 1º grau completo.

Os quadros IV e V do Edital (fl.210) evidenciam de forma cristalina a distinção dos cargos, denominando como artífices (quadro IV) aqueles que possuem determinadas qualificações profissionais, tais como: artes gráficas, auxiliar de laboratório, bombeiro, bombeiro hidráulico, caldeireiro, carpinteiro, copeiro, cozinheiro, eletricista, gesseiro, jardineiro, mecânico e mecânico de obras em metalurgia,
com as atribuições inerentes a cada cargo
, e com vagas específicas para cada cargo, e de forma separada o cargo de pintor no quadro V, no qual era exigido apenas o 1º grau incompleto.

Assim, apesar de o cargo de artífice, nos termos do Decreto 1523-N de 1981, reunir uma gama de funções específicas, como, por exemplo cozinheiro, costureira, bombeiro, eletricista, pintor, mecânico, carpinteiro, pedreiro, serralheiro, jardineiro, o fato é que o Autor se submeteu ao Edital nº 001/ 1994, que
expressamente
não albergou as funções de pintor no cargo de artífice, sendo certo ainda que estabeleceu requisitos de escolaridade diversos para a aprovação no cargo.

Outrossim, tal como esclarecido inicialmente, inexiste alegação por parte do autor de que houve algum desvio de função, isto é, o Requerente não afirma que em algum período exerceu função diferente de pintor, razão pela qual não há que se falar em adimplemento de diferenças de remuneração em razão de desvio de função.

(...)”

Ao apreciar casos análogos, e no mesmo sentido da Suprema Corte Constitucional, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do tema, conforme julgamento no recurso do Conselho da Magistratura nº 100.050.007.838, em que foi Relator o saudoso Sr. Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, conforme
verbis:

“(...)

I. Não prosperam os argumentos utilizados pelo recorrente, servidor público habilitado em concurso público para exercício de cargo junto à uma das Comarcas de Segunda Entrância do Poder Judiciário, no sentido de que possa invocar a isonomia Constitucional para obter seu reenquadramento, bem como para que lhe seja concedido aumento em seu vencimento, equiparando-o com àqueles percebidos por servidores públicos que ocupam o mesmo cargo na Entrância Especial.

2. Impossibilidade do manejar do Princípio da isonomia para que o recorrente possa perceber vencimento diverso daquele destinado ao cargo em que se habilitou após a aprovação em concurso público.

3. Critérios do enquadramento efetivado devidamente obedecidos, conforme os ditames da Lei nº 5.194/96 e nº 7.854/04 e em consonância com o Princípio da Legalidade.

4. Não cabe ao Poder Judiciário acolher pretensões como tais, em nome da isonomia, eis que não possui competência legislativa para tanto.

5. Recurso conhecido e improvido, para destacar a plausibilidade jurídica do julgamento realizado junto ao Egrégio Conselho da Magistratura desta Corte.

(...)”

Por fim, registro que o processo apontado pelo próprio Apelante, em suas razões recursais, como paradigma do caso presente, teve a sentença revertida por este Egrégio Tribunal de Justiça, justamente por se reconhecer a impossibilidade de reenquadramento funcional, pena de burla à exigência constitucional do concurso público.

Sobre o tema, veja-se o julgamento do recurso de apelação nº. 0808278-47.2004.8.08.0024 (024040219701), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - DESVIO DE FUNÇÃO INEXISTENTE - EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS - SÚMULA 339 STF - RECURSO.

1. No caso concreto não houve desvio de função, pois o que pretentem os servidores públicos recorrentes é que sejam reclassificados no cargo de ARTÍFICE elevando, consequentemente, o valor da remuneração.

2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder a equiparação salarial no âmbito dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia, pois estaria conferindo aquele servidor beneficiado direitos os quais a lei que instituiu seu cargo anteriormente não previa. Vedação expressa da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso de JORGE MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS conhecido e improvido e recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e provido.

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024040219701, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2011, Data da Publicação no Diário: 24/10/2011)

À luz de tais considerações, tem-se que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao julgar improcedente a pretensão autoral, razão pela qual não merece acolhida o presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1113676-09.1998.8.08.0024

APELANTE: PEDRO PAULO MAGNAGO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO
- PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO
E
ENQUADRAMENTO –
VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exigência constitucional de realização de concurso público não pode ser mitigada ao fundamento de isonomia, porquanto para cada cargo deve ser atribuído o certame específico para seu provimento. Deste modo, é vedado o reenquadramento de servidor público em cargo para o qual não prestou concurso público, bem como o respectivo reconhecimento de isonomia de vencimentos com outro cargo, pena de se criar uma via oblíqua de violação ao preceito constitucional e de extrapolar o limite de atuação do Poder Judiciário. Súmula 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de apelação em que é Apelante PEDRO PAULO MAGNAGO e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.